Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706331-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: HARLEY LEOPOLDO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão de ID 47653434 que, no julgamento conjunto com o processo no 0708622-55.2023.8.07.0000, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante. Apesar do julgamento conjunto, somente foi apresentado recurso no presente feito. O embargante argumenta a ocorrência de omissão na análise de teses defensivas sobre matérias já preclusas e apresentadas em reiterados recursos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, em ambos os processos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2023 16:41:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador